Tribunal: TJMT
Processo: 1067743-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067743-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEDEVERSON MENDES GOMES - CPF: 594.842.411-15 (RECORRENTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1067743-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1067743-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gedeverson Mendes Gomes

Recorrido:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais, decorrentes da cobrança de consumo de água calculada pelo múltiplo do número de economias existentes no imóvel, apesar da existência de hidrômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é ilegal a cobrança pelo consumo de água com base na multiplicação pelo número de economias quando há apenas um hidrômetro instalado; e

(ii) estabelecer se há cabimento na restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1166561), firmou entendimento de que a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, quando há apenas um hidrômetro, é ilegal, devendo ser considerada apenas a medição efetiva do consumo.

Demonstrada a cobrança indevida no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral “
in re ipsa
”, contudo, como se observa, a parte consumidora buscou solucionar o ocorrido de administrativa, tendo a fornecedora permanecido inerte.

Deve ser indenizado o desvio do tempo produtivo do consumidor.

O valor da indenização fixada deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É ilegal a cobrança da tarifa mínima de consumo de água multiplicada pelo número de economias quando há apenas um hidrômetro instalado no imóvel.

O consumidor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida de consumo de água, sem exposição do consumidor e sem reclamação administrativa prévia, não configura dano moral passível de indenização.

O dano moral decorrente do desvio do tempo produtivo do consumidor é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, artigo 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1166561, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.05.2010.

TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1067743-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1067743-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gedeverson Mendes Gomes

Recorrido:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Gedeverson Mendes Gomes.

Ação:
Indenização com Pedido de Tutela Antecipada

Origem:
1o Juizado Especial de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
350983364
): julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que é lícita a cobrança mínima de cada economia.

Recurso Cível Inominado
(Id. 350983365): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente a demanda ajuizada.

Contrarrazões
(Id.
350983373
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1067743-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1067743-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gedeverson Mendes Gomes

Recorrido:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora contra a sentença proferida que julgou improcedente o pedido de ressarcimento em dobro das faturas que o recorrente entende ser indevidas, bem como o pleito de dano extrapatrimonial.

O conjunto fático revela que a sentença proferida merece ser reformada.

O objeto recursal é limitado à possibilidade de cobrança do valor registrado no hidrômetro multiplicado pelo número de economias e caso indevido, se cabível restituição em dobro e indenização por danos morais.

A parte consumidora, ora recorrente, alega que possui em seu ramal de atendimento hidrômetro instalado e que as faturas eram geradas com a multiplicação pelo número de economias, que no caso em tela, eram duas economias residenciais.

Cumpre esclarecer que deve ser reconhecida a prescrição de eventual fatura gerada com mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda (01 de outubro de 2025).

Resta demonstrado que a companhia de água efetuou o faturamento do consumo de água utilizando o múltiplo de unidades de economias.

O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio do REsp 1166561 - Tema 414, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a cobrança
de água pela tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias
, quando existente um único hidrômetro instalado no local
, in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO –TEMA 414 DO STJ – LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO REFORMADO.

Reexame de recurso anteriormente julgado, em face do acórdão contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo, por isso, cabível o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC.

Os embargos de declaração são acolhidos com atribuição de excepcional efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do julgamento proferido após fixação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da afetação do Tema 414 que firmou nova interpretação jurisprudencial, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, nos casos de condomínios com múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro.”

(N.U 1022487-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TARIFA PELO MULTIPLO DE UNIDADES AUTONÔMAS. ECONOMIAS.COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACERIZADA.REPETIÇÃO DE INDÉBITO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.DANO MORAL IN RE IPSA.PAGAMENTO INDEVIDO. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto à metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento realizadas em imóvel formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, o STJ revisou seu antigo entendimento, no qual afirmou que é possível a adoção de metodologia em que se exige uma parcela fixa ("tarifa mínima"), multiplicada pela quantidade de economias, bem como uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas (STJ. Tema 414. REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024). Não havendo prova de que há várias economias no imóvel em que o hidrômetro se encontra instalado, a cobrança pelo múltiplo de economias é indevida, caracterizando conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança embasada em tema sedimentado no STJ, não configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma simples.

3.A cobrança pelo prestador de serviço que enseja o pagamento indevido de valores, ocasiona a indisponibilidade de recursos financeiros do consumidor e gera o dever de indenizar.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”

(N.U 1014425-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Desta forma, havendo a cobrança excessiva, por economia, deve ser considerado devido o efetivamente registrado como consumido na Unidade de consumo, por meio do hidrômetro.

Sendo assim merece prosperar o pleito recursal no que tange ao pedido de restituição em dobro – em razão da cobrança indevida praticada no período de cinco anos, não prescritos, o valor cobrança a maior.

No tocante à condenação a título de indenização a título de dano moral, houve pedido administrativo de revisão da cobrança a maior, tendo sido negado o pleito.

Vejamos o entendimento firmado pela Turma Recursal, após a reunião administrativa sobre temas relevantes, realizada em 30/09/2024, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos à recorrente, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a concessionária de água seja condenada a restituir de forma dobrada o valor cobrado a maior – referente aos cinco anos antes do ajuizamento da demanda,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação

e para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1o, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026